Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701462-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLINDO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Olindo Ferreira pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar de fornecimento do medicamento LENALIDOMINA, 25 mg, pelo ente estatal. O recorrente expõe que foi diagnosticado com Mieloma Múltiplo IgA/Kappa e Kappa Livre – CID C90.0. Acrescenta que possui hipertensão sistêmica, sendo que o fármaco pretendido foi prescrito por profissional especialista em hematologia como o mais eficaz no tratamento da doença que lhe acomete. Sustenta que, segundo o relatório médico, a morosidade para o início da terapia medicamentosa expõe a sua saúde a iminentes riscos. Afirma que preenche os requisitos previstos no REsp no 1.657.156/RJ – Tema 106. Invoca os arts. 5, caput, e 196, da CR, 6o, 19-M, 19-P, 19-Q e 19-T, da Lei no 8.080/90, 204 e 205, da Lei Orgânica do Distrito Federal, 26, da Convenção Americana de Direitos Humanos, e 12, do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais. Após se referir a jurisprudência que entende favorável à sua tese, requer a reforma da decisão agravada, com a imediata concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que o ora agravado lhe seja fornecido o fármaco na forma prescrita, e, ao final, a sua confirmação, com o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão antecipação de tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao recorrente, caso não seja tratado com o medicamento prescrito por seu médico hematologista, agravando os sintomas da doença que o acomete. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é concreta a possibilidade de prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma do decisum atacado. Isso porque, como se sabe, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, em observância ao princípio constitucional da dignidade humana. Ademais, a ausência do medicamento no rol do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não exonera o Distrito Federal da sua obrigação de fornecer a medicação solicitada, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No presente caso, restou demonstrado que o autor, que conta, atualmente, com sessenta e um (61) anos de idade, é portador de Mieloma Múltiplo IgA/Kappa e Kappa Livre – CID C90.0, além de ter hipertensão sistêmica e resistência insulínica, sendo candidato à Transplante de Médula Ossea – TMO. Note-se, ainda, que foi “submetido a tratamento com 6 ciclos do esquema CTD de 11/01/22 a 31/05/22 (Ciclofosfarnida, Talidomida e Dexametasona), evoluindo com recaída precoce e nova atividade e progressão de doença atual”, segundo laudo médico juntado aos autos. Acrescente-se que se esgotaram as combinações terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, necessitando do fornecimento do medicamento LENALIDOMINA, 25 mg, com registo na ANVISA, com posologia de um (01) comprido ao dia, até progressão da doença, tratamento com urgência de Mieloma múltiplo, a teor dos relatórios elaborados pela Dra Nadia Misael, hematologista, CRM-DF, 15.417, e Dr. João Paulo Resende, clínica médica, CRM/DF 27.163 (ID no 42838896 págs. 20/22). Aliado a isso, é patente a incapacidade financeira do demandante de arcar com o custo da medicação prescrita. Portanto, constatada a necessidade de o autor utilizar o medicamento indicado para o tratamento da patologia que o acomete, incumbe ao Estado custear seu fornecimento do material. Dessa forma, concedo a antecipação de tutela recursal pleiteada para determinar que o Distrito Federal forneça imediatamente ao autor o medicamento LENALIDOMINA, 25 mg, na forma prescrita nos relatórios médicos de ID no 42838896 págs. 20/22, e enquanto durar o tratamento, até o julgamento do mérito do recurso, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator